Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-18.2005.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
APELANTE(S):
NELÇO SANTOS
WALTER TRABACHIN E OUTRA(s)
APELADO(S):
JORGE RUDNEY ATALLA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 53500/2013
Data de Julgamento: 30-06-2021

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA DECLARAR DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA BEM COMO A NULIDADE DE TODOS OS ATOS IMOBILIÁRIOS QUE DELAS DERIVAREM – APELO DE WALTER TRABACHIN E SUA ESPOSA – NÃO CONHECIDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – APELO DE NELÇO DOS SANTOS – NÃO CONHECIDO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
O interesse recursal exige, de um lado, que o Apelante tenha como objetivo a consecução de um resultado mais vantajoso do que o emergente da sentença invectivada; de outro lado, que lhe seja imprescindível usar a via recursal para alcançar tal vantagem.
De acordo com a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp (n.o 2015/0282332-0) interposto pelos Apelantes Walter Trabachin e sua Esposa, a sentença desafiada, embora restabelecida, não alcança os Recorrentes. A Corte Superior assentou, ainda, que a Ação de Oposição manejada pelos Apelantes deverá ser julgada pelo procedimento autônomo, o que ensejará na apreciação das teses lá formuladas, as quais coincidem com as trazidas neste Apelo, ou seja, a higidez das Matrículas n.o 2.999, n.o 3.000 e 12.450 registradas no Cartório de Chapada dos Guimarães. Logo, cristalina a perda superveniente do interesse recursal.
Para o enfrentamento de uma decisão judicial revela-se imprescindível o combate dos pontos que seja considerado pelo Recorrente como produto de error in judicando ou de error in procedendo, o que não foi observado pelos Apelante Nelço dos Santos. Assim, patente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

APELANTE(S):
NELÇO SANTOS
WALTER TRABACHIN E OUTRA(s)
APELADO(S):
JORGE RUDNEY ATALLA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Nelço dos Santos e também, Walter Trabachin e sua esposa Martha Manzano Fonseca, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário movida por Jorge Rudney Atalla e Outros (7 pessoas) em desfavor do 1.o Recorrente e Outros (17 pessoas), julgou procedente a pretensão inicial para:
[...] DECLARAR a inexistência da escritura pública de compra e venda de fls. 93/94, do Livro no 182/A, do Cartório do 3o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (fls. 39/40), e das escrituras públicas de compra e venda de fls. 148 a 157, livro no 231, do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, bem como a nulidade de todos os atos imobiliários que delas derivarem, consistente nos registros e nas matrículas nos 2.999, 3.000, 12.075, 12.144, 12.145, 12.146, 12.147, 12.148, 12.541, 12.542 e 12.530, todas do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, e nas matrículas no 598, 599 e 4.262 do Cartório do 1o Ofício desta Comarca de Paranatinga/MT, restabelecendo o registro imobiliário e a matrícula no 19.221 do Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

O Juiz sentenciante, ainda, condenou os Requeridos ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sob o valor da causa.
Nelço dos Santos (fls. 584-589), em peça recursal confusa, aduz que a sentença é nula de pleno direito posto que “há nos autos pelo menos 4 matrículas da mesma área em questão e suas ramificações, qual é verdadeira? Se não houve perícias nos documentos e nas áreas, não houve manifestação de nenhum dos cartórios de registro, não houve audiência”.
Assevera que “além disso, sabe-se de fonte segura que os Autores já venderam a área em questão, e estão pouco ligando para o desfecho da presente ação; por isso a necessidade justa de uma audiência de instrução onde as partes teriam que comparecer e também poderiam trazer testemunhas, o que foi indeferido pelo Juiz”.
Prossegue com conceitos doutrinários sobre vícios da posse e, abrindo parênteses em suas irresignações, aponta que a Ação de Oposição apensada a este caderno processual foi julgada em 06/12/2011 sem oportunizar às partes se manifestarem e, sem examinar as diversas nulidades ali apontadas.
Reclama que o Juiz singular inobservou a ausência de citação de Odácio Henrique de Melo e sua esposa; a preliminar de prescrição arguida pelo Estado de Mato; assim como o pedido de Walter Trabachin para ser citado e a teor da certidão de fl. 397 que descreve a ausência de citação do Requerido Manoel Monina Frias e Lúcia Amélia Frias.
Sob esses argumentos, requer a reforma da sentença.
Contrarrazões às fls. 706-715.
Já Walter Trabachin e sua esposa Martha Manzano Fonseca (fls. 733-753), preliminarmente, suscitam a nulidade da sentença por ofensa ao princípio do devido processo legal.
Aduzem que não figuraram como parte Ré nesta Ação Declaratória, vez que além de não terem sido arrolados no polo passivo da demanda, o advogado que peticionou nos autos em seus nomes, pugnando por suas habilitações como terceiros interessados, não recebeu poderes para tanto, o que implica em ofensa à 1a parte do art. 37 do CPC.
Nessa perspectiva, defendem o cerceamento ao seu direito de defesa pois “não bastassem não terem sido regularmente citados, não foi oportunizada a instrução do feito com as provas tendentes à demonstração da regularidade dos registros e escrituras.”
Pontuam que o imóvel sub judice somente foi adquirido após a confirmação pessoal do primitivo proprietário – Sr. Chikao Nishimura -, o qual expressamente ratificou, na presença de inúmeras testemunhas, a venda do bem ao Sr. Odácio.
Sob esses argumentos, requerem a nulidade da sentença.
Caso superada a preliminar, sustentam a prejudicial de prescrição, alegando que os Apelados deixaram transcorrer, in albis, o lapso de 04 (quatro) anos para a propositura desta demanda.
No mérito, os Apelantes aduzem que são os atuais proprietários da Fazenda Boa Vista, cuja cadeia dominial não ofendeu ao princípio da continuidade registral.
Explicam que Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori, e esposas venderam para Odácio Henrique de Melo e Vanda Cottini de Melo o imóvel sub judice, por meio da Escritura de Compra e Venda datada de 06/10/1995, que estava registrado sob a Matrícula n.o 19.221 do 6o Ofício de Cuiabá, dando causa à transferência da matrícula para o 1o Ofício de Chapada dos Guimarães, sob o n.o 2.999.
Prosseguem dizendo que Odácio Henrique de Melo e Vanda Cottini de Melo alienaram-no para os Srs. Rovílio Mascarello, Deocléciio Corradi, Dairto Corradi, Diones Corradi pagliosa e Milton Luiz Pagliosa, por meio da Escritura Pública datada de 29/03/2003, devidamente registrada à margem da Matrícula n.o 3.000 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães.
Asseguram que os Srs. Rovílio Mascarello, Deocléciio Corradi, Dairto Corradi, Diones Corradi pagliosa e Milton Luiz Pagliosa, por seu turno, venderam a área de terras aos Apelantes, cujo negócio jurídico está formalizado na Escritura Pública datada de 09/06/2003, sendo que essas transferências estão registradas na Matrícula n.o 12.530 do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães. Diante da criação do 1o Ofício de Paranatinga, os Apelantes transferiram a matrícula, dando causa ao registro n.o 4.262.
Afirmam que a sobredita aquisição anunciada pelos Apelados jamais foi registrada à margem da matrícula do imóvel; logo não há falar em irregularidade nas Matrículas n.o 2.999, n.o 3.000 e 12.450 registradas no Cartório de Chapada dos Guimarães, as quais devem permanecer hígidas e inalteradas posto que válidas e com registros regulares.
Sustentam, nesse outro viés, que “os negócios jurídicos apresentados pelos Recorridos foram assinados por supostos procuradores de Chikao Nishimura, mas, curiosamente, não consta dos autos qualquer procuração assinado pelo mesmo”.
Com suporte nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Contrarrazões às fls. 767-779.
Esta Câmara, à unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade de sentença, ante a ofensa ao devido processo legal na Ação de Oposição (fls. 865-874).
Os Embargos de Declaração opostos pelos Apelados Jorge Rudney Atalla e Outros (7 pessoas) foram desprovidos, à unanimidade, pela Câmara (fls. 971-974).
O Recurso Especial interposto pelos Embargantes foi provido para “determinar que a oposição seja julgada em procedimento autônomo, devendo o Tribunal retomar o julgamento da ação principal.” (fls. 1.032-1.045/TJ).
Eis o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Jorge Rudney Atalla e esposa Jacy Apparecida Maniero Atalla, Jorge Wolney Atalla e esposa Marlene Leal de Souza Atalla, Jorge Sidney Atalla e esposa Nadia Letaif Atalla e Jorge Edney Atalla e sua esposa Esmeralda Apparecida Moreno Atalla ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Cancelamento de Registro Imobiliário em desfavor de Odácio Henrique de Melo e sua esposa Vanda Cottini de Melo e Outros (16 pessoas).
Da narrativa fática da Exordial, extrai-se que, em 11/01/1961, o INTERMAT expediu em favor de Manoel Molina Frias (falecido em 21/08/1969) o Título Definitivo da área de 9.999 hectares localizados no Município de Paranatinga, denominado Fazenda Boa Vista, conforme Transcrição de Transmissões registrada sob o n. 14.658 do Livro 3-O do 2o Ofício de Cuiabá.
Com a morte do Sr. Manoel Molina Frias, houve a transferência da propriedade para os herdeiros Esperança Martim Molina (viúva), Nilza Martim Molina Barbosa e Sylvio Martim Molina, dando causa à abertura da Matrícula n. 19.221 do 6o Ofício de Cuiabá. Em 26/10/1984, referidos herdeiros alienaram o imóvel para Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori.
Em 12/01/93, os Autores Jorge Rudney Atalla, Jorge Wolney Atalla, Jorge Edney Atalla e Jorge Sidney Atalla celebraram com Mário Gimenes Leonello e Maria Isabel Marques Leonello o Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações, tendo como objeto a compra e venda da Fazenda Boa Vista matriculada sob o n. 19.221 no 6o Ofício de Cuiabá, sendo que os então proprietários Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori aparecem no pacto como intervenientes-anuentes.
Ressaltaram que este imóvel (Mat. 19.221 – 9.999ha) jamais foi alienado pelos Autores, sob qualquer título ou forma.
A despeito de os Apelados Jorge Rudney Atalla, Jorge Wolney Atalla, Jorge Edney Atalla e Jorge Sidney Atalla não terem apresentado nos autos o documento que comprovasse a outorga de poderes por parte de Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori, e respectivas esposas, em favor de Mário Gimenes Leonello e sua esposa Maria Isabel Marques Leonello autorizando-lhes a ceder direitos e obrigações referente à Fazenda Boa Vista, bem como não terem comprovado a averbação do mencionado Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e Obrigações na Matrícula de n. 19.221, CRI do 6o Ofício Notarial e Registral de Cuiabá, alegam que são proprietários, uma vez que exercem a posse desde a data da assinatura do pacto (12/01/93), tendo sido preteridos no direito de transferir a propriedade.
Em suma, os Autores Jorge Rudney Atalla, Jorge Wolney Atalla, Jorge Edney Atalla e Jorge Sidney Atalla acoimaram de nulos todos os registros de transferências da propriedade do imóvel, sob a tese de que nunca manifestaram o desejo de alienar seus direitos possessórios.
Nessa perspectiva, pretendem anular o Contrato de Compra e Venda celebrado em 06/10/1995 eu tem, de um lado, Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori, e respectivas esposas, e de outro, Odácio Henrique de Melo e esposa Vanda Cottini de Melo, o qual foi lavrado pelo 3o Ofício de Cuiabá e devidamente averbado na Matrícula n.o 19.221 do CRI do 6o Ofício de Cuiabá em 20/10/1995 (fls. 31/35).
Considerando que, naquela época, o imóvel pertencia à Comarca de Chapada dos Guimarães, a Matrícula acima descrita foi encerrada e transferida para o 1o Ofício de Chapada dos Guimarães sob o registro n.o 2.999 e, posteriormente, n.o 3.000.
Além disso, os irmãos Atalla buscam a nulidade do negócio jurídico firmado em 29/03/1996 entre Odácio Henrique de Melo e esposa, como alienantes, e Rovílio Mascarello e esposa Iraceli Maria Crespi Mascarello, Deoclécio Corradi e esposa Jussara Bernardete Crespi Corradi, Dairto Corradi e Dione Corradi Pagliosa, os quais adquiriram a Fazenda Boa Vista nas seguintes proporções: 55% para o 1o casal, 25% para o 2o casal, 12% e 8% os dois últimos, cuja forma de aquisição se deu por meio da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada pelo Cartório Smarczewci da Comarca de Cascavel/PR, tendo sido registrada na Matrícula n. 3.000 1o Ofício Chapada dos Guimarães - R2 - em 12/04/1996.
E não foi só isso. Além da cadeia dominial acima descrita, a Fazenda Boa Vista foi novamente alienada em pequenos lotes, agora por meio de vários Contratos de Compra e Venda simulados, que foram elaborados pelo 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande em 28/02/2003 e em 21/03/2003, tendo como alienantes o de cujus Manoel Molina Frias (falecido desde 21/08/1969) e a suposta esposa Lúcia Amélia Frias.
Como consequência de tais compra e vendas simuladas, foram abertas as seguintes matrículas, e respectivos beneficiários, todas no 1o Ofício de Chapada dos Guimarães:
(i) n. 12.144 com área de 3.333 hectares no nome de Vicente Mateus da Silva;
(ii) n. 12.145 com área de 1.170,0019 hectares no nome de João José Viana;
(iii) n. 12.146 com área de 1.000 hectares no nome de Cristiane Pereira Rodrigues de Souza;
(iv) n. 12.147 com área de 2.100 hectares no nome de Pedro Bianchi e Emília Ripoli Bianchi;
(v) n. 12.148 com área de 2.000 hectares no nome de Fernando Freitas Ribas, o qual teria alienado-a para Nelço Santos.

Ademais, as Matrículas n. 12.144 e n. 12.145, acima descritas, foram transferidas para o 1o Ofício de Paranatinga sob o n. 598 e n. 599, ambas em nome de Maurício José Depoli e esposa Maria de Lourdes Zampieri Depoli.
Inconformados com a venda celebrada por Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori, e respectivas esposas, em favor de Odácio Henrique de Melo e esposa (e alienações subsequentes), bem como quanto às alienações simuladas no nome do falecido Manoel Molina Frias e esposa errônea, Jorge Rudney Atalla, Jorge Wolney Atalla, Jorge Edney Atalla e Jorge Sidney Atalla manejaram a Ação Declaratória de Nulidade n. 350/2005 (código 13817) com o escopo de validar apenas a Matrícula n. 19.221 do 6o Ofício de Cuiabá até o registro feito em 26/10/1984 no nome de Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori, e esposas, de sorte a possibilitar a transferência do imóvel.
Esta Ação Declaratória foi ajuizada em face de todas as pessoas acima mencionadas, as quais foram validamente citadas, exceto contra o 2.o Apelante (Walter e esposa).
Foram denunciados à lide os proprietários primitivos, Sr. Manoel Molina Frias (já falecido) e a esposa Esperança Martim Molina, além do Estado de Mato Grosso. Por fim, a empresa Bunge Alimentos S.A. habilitou-se como litisconsorte passivo necessário.
Às fls. 443-416 consta a petição subscrita pelo advogado Lauro Marvulle (OAB/MT 3.110), na qual requereu a habilitação de Walter Trabachin e sua esposa Martha Manzano Fonseca (2.o Apelantes) como litisconsortes passivos necessários, pois são os atuais proprietários.
Além disso, advogado Marvulle opôs Impugnação ao Valor da Causa às fls. 472-475 e apresentou contestação às fls. 477-490; todavia, não juntou procuração.
Em 09/02/2011, ou seja, antes dos pedidos acima terem sido apreciados e a ação declaratória ter sido sentenciada, os Recorrentes Walter Trabachin e sua esposa Martha Manzano Fonseca outorgaram poderes para os advogados Sidnei Guedes Ferreira (OAB/MT 7.900) e Marçal Yukio Nakata (OAB/MT 8745-B), os quais manejaram esta Ação de Oposição (em apenso) controvertendo-se quanto a esta Ação Declaratória, e não ratificaram as peças subscritas pelo advogado Lauro Marvulle (OAB/MT 3.110).
Ao sentenciar este feito, em 11/10/2011, o Juiz singular acolheu todos os pedidos formulados pelos Autores/Apelados Jorge Rudney Atalla, Jorge Wolney Atalla, Jorge Edney Atalla e Jorge Sidney Atalla, de sorte a restabelecer a Matrícula n. 19.221 do 6o Ofício Notarial e Registral de Cuiabá no nome de Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori, pois entendeu que tais Apelados têm direito à transferência do domínio (fls. 509-534).
Irresignados, Nelço dos Santos e também, Walter Trabachin e sua esposa Martha Manzano Fonseca interpuseram recurso de Apelação.
Esta Câmara, à unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade de sentença arguida por Walter Trabachin e sua esposa Martha Manzano Fonseca, cuja ementa assim está redigida:
RAC - AÇÃO DE OPOSIÇÃO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ILEGITIMIDADE ATIVA - TERCEIROS QUE APARECEM NA DEMANDA PRINCIPAL SEM A OUTORGA DE PROCURAÇÃO PARA O ADVOGADO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO - EXCLUSÃO DOS TERCEIROS DA AÇÃO DECLARATÓRIA - INTELIGÊNCIA DO ART. 13, III, DO CPC - AÇÃO DE OPOSIÇÃO MANEJADA ANTES DE PROLATADA A SENTENÇA - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - NECESSIDADE DE PROCESSAR A DEMANDA ACESSÓRIA COMO AÇÃO AUTÔNOMA - SENTENÇA EXTINTIVA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
1 - Conforme preconiza o art. 13, III, do CPC, verificada a irregularidade de representação advogado, o qual não tinha poderes para requerer a habilitação dos terceiros como litisconsortes, tampouco contestar a lide ou impugnar o valor da causa, cabia ao Juiz de 1o grau suspender o trâmite da demanda, a fim de oportunizar a regularização do defeito. Contudo, por economia processual, o Magistrado sentenciou a Ação Declaratória, condicionando a presença dos terceiros à regularidade do defeito, o que não ocorreu, dando causa a suas exclusões da demanda principal.
2 - Se antes de a Ação Declaratória ter sido sentenciada, os terceiros manejaram Ação de Oposição controvertendo-se quanto às teses dos autores e dos réus, é de rigor o processamento da demanda acessória, sob pena de violação do princípio constitucional do devido processo legal.
3 - No caso, a Ação de Oposição comporta julgamento em conjunto com a Declaratória n. 350/05, pois a matéria deduzida tanto pelas partes da Declaratória quanto pelos Terceiros diz respeito à ofensa ao princípio da continuidade registral da Fazenda Boa Vista a partir do Contrato de Compra e Venda celebrado em 20/10/1995 entre Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori, e esposas, e Odácio Henrique de Melo e esposa Vanda Cottini de Melo, o qual foi registrado na Matrícula n. 19.221 do 6o Ofício de Cuiabá.

Transcrevo, outrossim, trechos do voto desta Relatora:
[...] Como dito, os Apelantes deduziram a Oposição depois da audiência de instrução e julgamento (60, CPC), de sorte que deve ser processada como ação autônoma, ou seja, pelo rito ordinário com citação dos opostos Apelados e prazo em dobro, já que possuem diferentes procuradores etc.
Importante anotar, ainda, que a Ação de Oposição n. 01/2011 comporta julgamento em conjunto com esta Declaratória, pois a matéria deduzida tanto pelas partes da Declaratória quanto pelos Terceiros/Apelantes diz respeito à ofensa ao princípio da continuidade registral da Fazenda Boa Vista a partir do Contrato de Compra e Venda celebrado em 20/10/1995 entre os alienantes Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori, e esposas, e adquirentes Odácio Henrique de Melo e esposa Vanda Cottini de Melo, e que está registrado na Matrícula n. 19.221 do 6o Ofício de Cuiabá.
De um lado, os Terceiros/Apelantes sustentam que referida negociação está correta, e que são os atuais proprietários do imóvel, não havendo que falar em mácula das Matrículas n. 2.999, n. 3.000 e n. 12.530, todas do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães e n. 4.262 registrada no 1o Ofício de Paranatinga, as quais são derivadas da Matrícula n. 19.221 do 6o Ofício de Cuiabá.
De outro vértice, os Apelados Jorge Rudney Atalla, Jorge Wolney Atalla, Jorge Edney Atalla e Jorge Sidney Atalla asseveram que a alienação feita por Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori, e esposas, em favor de Odácio Henrique de Melo e esposa é embasada em Procuração inexistente, de modo que toda a cadeia dominial padece de invalidade.
Portanto, nesse caso, a sentença deve ser única para ambas as causas, de sorte que o Juiz a quo deve, em virtude da prejudicialidade, decidir quanto à Oposição em primeiro lugar, haja vista que irá influir no teor da decisão que deverá ser, novamente, proferida nesta Ação Declaratória, conforme preconiza o art 61 do CPC.
Pelo exposto, não há dúvidas de que a sentença merece ser cassada, a fim de se processar a Ação de Oposição, pois os Apelantes são terceiros e têm o direito de ter seus pedidos enfrentados pelo Juízo a quo.
Posto isso, dou provimento ao apelo para acolher a preliminar de nulidade e cassar a sentença combatida, ante à ofensa ao devido processo legal quanto à Ação de Oposição.
De conseguinte, fica prejudicada a análise das demais insurgências.
É como voto.

Irresignados, os Apelados Jorge Rudney Atalla e Outros opuseram Embargos de Declaração, os quais foram desprovidos, à unanimidade, por esta Câmara (fls. 971-974/TJ). Verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - JULGAMENTO CONJUNTO DA AÇÃO PRINCIPAL COM A AÇÃO DE OPOSIÇÃO - IMPRESCINDIBILIDADE NO CASO CONCRETO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - ÔNUS DA PARTE - RECURSO DESPROVIDO.
1 - Rejeitam-se os Declaratórios opostos com o nítido escopo de rediscutir a matéria tratada no voto combatido. Os Embargantes não se conformam com o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença e pretendem rediscutir a matéria já esgotada quando da análise do apelo, hipótese inadmissível em sede de Embargos.
2 - O prequestionamento deve ser cumprido pela parte, e não pelo julgador.

O Recurso Especial interposto pelos Embargantes Jorge Rudney Atalla e Outros (fls.979-999/TJ) foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para determinar que a Ação de Oposição seja julgada em procedimento autônomo, devendo este Tribunal retomar o julgamento da ação principal. A ementa assim está redigida (REsp 2015/0282332-0):

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. PROPOSITURA APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. OPOSIÇÃO QUE DEVERÁ SEGUIR COMO PROCEDIMENTO AUTÔNOMO, NÃO HAVENDO FALAR EM SIMULTANEUS PROCESSUS .
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que no sentido de que "sob a sistemática do CPC de 1973, a oposição apresentada antes da audiência (oposição interventiva) deveria ser apensada aos autos principais para tramitação conjunta e julgamento simultâneo (artigo 59); e a oposição manejada após a audiência, mas antes da sentença (oposição Documento: 110201323 - Despacho / Decisão - Site certificado - DJe: 02/06/2020 Página 1 de 12 Superior Tribunal de Justiça autônoma), deveria seguir o procedimento ordinário e ser julgada sem prejuízo da causa principal, salvo se o juiz considerasse conveniente o sobrestamento do processo precedente (por até noventa dias) a fim de viabilizar o julgamento conjunto (artigo 60). Nada obstante, a oposição interventiva (CPC de 1973) pode, sim, prosseguir como ação autônoma na hipótese em que, inobservado o comando legal de julgamento simultâneo, houver prolação da sentença de extinção do feito em que litigavam os opostos" (REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 27/11/2019).
2. Nessa perspectiva, tanto a oposição interventiva (em que a ação originária for julgada antes) quanto a autônoma dizem respeito a uma relação jurídica processual nova, em que terceiro (o opoente) deduz pretensão própria sobre a coisa ou sobre o direito objeto da demanda precedente instaurada entre os opostos.
3. Na hipótese, conforme acórdão recorrido, a oposição foi proposta após a audiência de instrução e julgamento e como já houve sentença decidindo o mérito da ação principal, nos idos de 2011, deverá a oposição seguir como procedimento autônomo.
4. Recurso especial provido

Importante transcrever, ainda, trecho da decisão monocrática proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão:
[...] Dessarte, verifica-se que o acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência do STJ, no sentido de que "sob a sistemática do CPC de 1973, a oposição apresentada antes da audiência (oposição interventiva) deveria ser apensada aos autos principais para tramitação conjunta e julgamento simultâneo (artigo 59); e a oposição manejada após a audiência, mas antes da sentença (oposição autônoma), deveria seguir o procedimento ordinário e ser julgada sem prejuízo da causa principal, salvo se o juiz considerasse conveniente o sobrestamento do processo precedente (por até noventa dias) a fim de viabilizar o julgamento conjunto (artigo 60). Nada obstante, a oposição interventiva (CPC de
1973) pode, sim, prosseguir como ação autônoma na hipótese em que, inobservado o comando legal de julgamento simultâneo, houver prolação da sentença de extinção do feito em que litigavam os opostos" (REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 27/11/2019). [...]
Na hipótese, conforme acórdão recorrido, a oposição foi proposta após a audiência de instrução e julgamento, bem como já houve sentença decidindo o mérito da ação principal nos idos de 2011.
Por conseguinte, deverá a oposição seguir como procedimento autônomo, restabelecendo a sentença de piso, sem que o julgado alcance os opoentes - "a imutabilidade da coisa julgada referente à demanda originária limita-se aos respectivos autor e réu, não submetendo/subordinando o provimento jurisdicional a ser exarado nos autos da oposição interventiva julgada posteriormente e de forma autônoma, cujo aspecto subjetivo é mais amplo do que o da primeira, por dizer respeito à relação jurídica processual instaurada entre o opoente e os opostos" (REsp 1552230/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 27/11/2019) -, devendo o Tribunal retomar o julgamento da ação principal. Incidência da Súm 83 do STJ.
3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar que a oposição seja julgada em procedimento autônomo, devendo o Tribunal retomar o julgamento da ação principal.
Publique-se. Intimem-se.

Logo, restabelecida a sentença pelo Superior Tribunal de Justiça, passo à análise dos Apelos interpostos por Nelço dos Santos e também, Walter Trabachin e sua esposa Martha Manzano Fonseca.

Do Apelo de Walter Trabachin e sua esposa Martha Manzano Fonseca (fls. (fls. 733-753)
Em preliminar os Apelantes sustentam a nulidade da sentença por ofensa ao princípio do devido processo legal.
Aduzem que não figuraram como parte Ré nesta Ação Declaratória, vez que além de não terem sido arrolados no polo passivo da demanda, o advogado que peticionou nos autos em seus nomes, pugnando por suas habilitações como terceiros interessados, não recebeu poderes para tanto, o que implica em ofensa à 1a parte do art. 37 do CPC.
Nessa perspectiva, defendem o cerceamento ao seu direito de defesa pois “não bastassem não terem sido regularmente citados, não foi oportunizada a instrução do feito com as provas tendentes à demonstração da regularidade dos registros e escrituras.”
Pontuam que o imóvel sub judice somente foi adquirido após a confirmação pessoal do primitivo proprietário – Sr. Chikao Nishimura -, o qual expressamente ratificou, na presença de inúmeras testemunhas, a venda do bem ao Sr. Odácio.
Sob esses argumentos, requerem a nulidade da sentença.
Caso superada a preliminar, sustentam a prejudicial de prescrição, alegando que os Apelados deixaram transcorrer, in albis, o lapso de 04 (quatro) anos para a propositura desta demanda.
No mérito, os Apelantes aduzem que são os atuais proprietários da Fazenda Boa Vista, cuja cadeia dominial não ofendeu ao princípio da continuidade registral.
Explicam que Chikao Nishimura, Tomas Shigueyuki Yasuda e Sérgio Satori, e esposas venderam para Odácio Henrique de Melo e Vanda Cottini de Melo o imóvel sub judice, por meio da Escritura de Compra e Venda datada de 06/10/1995, que estava registrado sob a Matrícula n.o 19.221 do 6o Ofício de Cuiabá, dando causa à transferência da matrícula para o 1o Ofício de Chapada dos Guimarães, sob o n.o 2.999.
Prosseguem dizendo que Odácio Henrique de Melo e Vanda Cottini de Melo alienaram-no para os Srs. Rovílio Mascarello, Deocléciio Corradi, Dairto Corradi, Diones Corradi pagliosa e Milton Luiz Pagliosa, por meio da Escritura Pública datada de 29/03/2003, devidamente registrada à margem da Matrícula n.o 3.000 do Cartório de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães.
Asseguram que os Srs. Rovílio Mascarello, Deocléciio Corradi, Dairto Corradi, Diones Corradi pagliosa e Milton Luiz Pagliosa, por seu turno, venderam a área de terras aos Apelantes, cujo negócio jurídico está formalizado na Escritura Pública datada de 09/06/2003, sendo que essas transferências estão registradas na Matrícula n.o 12.530 do 1o Ofício de Chapada dos Guimarães. Diante da criação do 1o Ofício de Paranatinga, os Apelantes transferiram a matrícula, dando causa ao registro n.o 4.262.
Afirmam que a sobredita aquisição anunciada pelos Apelados jamais foi registrada à margem da matrícula do imóvel; logo não há falar em irregularidade nas Matrículas n.o 2.999, n.o 3.000 e 12.450 registradas no Cartório de Chapada dos Guimarães, as quais devem permanecer hígidas e inalteradas posto que válidas e com registros regulares.
Sustentam, nesse outro viés, que “os negócios jurídicos apresentados pelos Recorridos foram assinados por supostos procuradores de Chikao Nishimura, mas, curiosamente, não consta dos autos qualquer procuração assinado pelo mesmo”.
Com suporte nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Oportuno salientar, que o interesse de agir respalda-se no binômio necessidade e utilidade, de modo que o primeiro requisito refere-se à necessidade do provimento jurisdicional pleiteado enquanto que o segundo cuida da adequação da medida recursal pretendida para alcançar o fim desejado.
Em outras palavras, de um lado é necessário que o Apelante tenha como objetivo a consecução de um resultado mais vantajoso do que o emergente da sentença invectivada; de outro lado, que lhe seja imprescindível usar a via recursal para alcançar tal vantagem.
Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery asseveram que “o interesse processual se consubstancia na necessidade de o autor vir a juízo e na utilidade que o provimento jurisdicional poderá lhe proporcionar.” (NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria Andrade Nery. Código de processo civil comentado e legislação processual civil extravagante; 10a Ed. P. 167).
Na hipótese, consoante se verifica na decisão lançada pelo Superior Tribunal de Justiça, a sentença desafiada, embora restabelecida, não alcança os Recorrentes.
A Corte Superior assentou, outrossim, que a Ação de Oposição manejada pelos Apelantes deverá ser julgada pelo procedimento autônomo, o que ensejará na apreciação das teses lá formuladas, as quais coincidem com as trazidas neste Apelo, ou seja, a higidez das Matrículas n.o 2.999, n.o 3.000 e 12.450 registradas no Cartório de Chapada dos Guimarães.
Dessume-se, assim, que o pronunciamento da Corte Superior colide com o objeto recursal vindicado pelos Apelantes, prejudicando o exame do Apelo ante a perda superveniente do interesse recursal.
Por esses fundamentos, não conheço do recurso.

Do Apelo de Nelço dos Santos (fls. 584-589)
O Apelante, em peça recursal confusa, aduz que a sentença é nula de pleno direito posto que “há nos autos pelo menos 4 matrículas da mesma área em questão e suas ramificações, qual é verdadeira? Se não houve perícias nos documentos e nas áreas, não houve manifestação de nenhum dos cartórios de registro, não houve audiência”.
Assevera que “além disso, sabe-se de fonte segura que os Autores já venderam a área em questão, e estão pouco ligando para o desfecho da presente ação; por isso a necessidade justa de uma audiência de instrução onde as partes teriam que comparecer e também poderiam trazer testemunhas, o que foi indeferido pelo Juiz”.
Prossegue com conceitos doutrinários sobre vícios da posse e, abrindo parênteses em suas irresignações, aponta que a Ação de Oposição apensada a este caderno processual foi julgada em 06/12/2011 sem oportunizar às partes se manifestarem e, sem examinar as diversas nulidades ali apontadas.
Reclama que o Juiz singular inobservou a ausência de citação de Odácio Henrique de Melo e sua esposa; a preliminar de prescrição arguida pelo Estado de Mato; assim como o pedido de Walter Trabachin para ser citado e a teor da certidão de fl. 397 que descreve a ausência de citação do Requerido Manoel Monina Frias e Lúcia Amélia Frias.
Sob esses argumentos, requer a reforma da sentença.
É cediço que o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.
Não obstante o comando legal, não há qualquer parágrafo em que o Apelante rebate especificamente os fundamentos da sentença.
Para deixar evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade, transcrevo os fundamentos pelos quais o Juiz a quo deferiu o pleito autoral. In verbis:
[...] Na sequência, observo que todos os requeridos foram devidamente citados, conforme a seguir demonstro: Rovílio Mascarello e Iracelli Maria Crespi Mascarello (fl. 97v.); Maurício José Depoli e Maria de Lourdes Zampieri Depoli (fl. 106); Deoclésio Corradi, Jussara Bernadete Crespi Corradi, Dairto Corradi, Diones Corradi Pagliosa e Milton Luiz Pagliosa (fl. 108v.); Nelço Santos (fl. 237); Vicente Mateus da Silva, João José Viana, Pedro Bianchi, Emília Ripol Bianchi e Fernando Freitas Ribas (fl. 285); Odácio Henrique de Melo e Vanda Contini de Melo (fl. 350v.); Cristiane P. R. de Souza (fl. 385); e Bunge Alimentos S/A (fl. 392v.).
Contudo, somente os requeridos Rovílio Mascarello, Iracelli Maria Crespi Mascarello, Deoclésio Corradi, Jussara Bernadete Crespi Corradi, Dairto Corradi, Diones Corradi Pagliosa, Milton Luiz Pagliosa, Nelço Santos, Vicente Mateus da Silva, João José Viana, Cristiane P. R. de Souza e Bunge Alimentos S/A apresentaram contestação.

Desta forma, com fundamento no artigo 319, do Código de Processo Civil, decreto a revelia dos requeridos Maurício José Depoli, Maria de Lourdes Zampieri Depoli Pedro Bianchi, Emília Ripol Bianchi, Fernando Freitas Ribas, Odácio Henrique de Melo e Vanda Contini de Melo, porém, diante do disposto no artigo 320, I, do mesmo Diploma Legal, deixo de aplicar o efeito da presunção de verdade.
Quanto a Walter Trabachin, tenho que o mesmo deve compor o pólo passivo da presente lide, vez que o julgamento procedente desta ação pode atingi-lo, haja vista ser o atual proprietário do imóvel descrito na matrícula no 4.262, livro 02-U, do Cartório de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT. Com efeito, como o mesmo já apresentou contestação, sua situação processual encontra-se regularizada, devendo apenas o seu advogado juntar procuração no prazo legal, sob as penas da lei.
[...]
Por outro lado, observo que os requeridos Nelço Santos, João José Viana e Bunge Alimentos S/A denunciaram a lida, respectivamente, Manoel Molina Frias e sua esposa Lucia Amélia Frias, Fernando Freitas Ribas e o Estado de Mato Grosso; Maurício José Depoli e sua esposa Maria de Lourdes Zampieri Depoli Silva, e Manoel Molina Frias e sua esposa Lucia Amélia Frias; e Cartório do Segundo Ofício da Comarca de Várzea Grande.
Essas denunciações à lide, com exceção da de Fernando Freitas Ribas, sem analisar sua pertinência, basearam-se no inciso III, do artigo 70, do Código de Processo Civil, não sendo, nesse caso, obrigatória para fins de regresso, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a seguir transcrevo:
“A denunciação da lide torna-se obrigatória na hipótese de perda do direito de regresso prevista nos incisos I e II do art. 70/CPC, não se fazendo presente essa obrigatoriedade no caso do inciso III do mesmo dispositivo, onde tal direito permanece integro”. (2a Turma, REsp 38.792-SP, rel. Min. Peçanha Martins, j. 13.12.96, negaram provimento, maioria. DJU 28.4.97, p. 15.835).
“Na hipótese do art. 70, inc. III, do CPC, a ação regressiva subsiste ainda que a denunciação da lide não tenha sido feita”. (2a Turma, REsp 78.954-PR, rel. Min. Ari Pargendler, j18.8.97, não conheceram, v.u., DJU 15.9.97, p. 44.338). Nesse sentido: 3a Turma, REsp 150.310-SP, rel. Min. Castro Filho, j. 17.10.02, não conheceram, v.u., DJU 25.11.02, p. 228.
Assim sendo, e considerando o número de requeridos no presente feito, bem como a complexidade da causa, permitir a denunciação da lide no caso versando com base no artigo 70, inciso III, do CPC, é onerar em demasia a parte autora com a demora ainda maior na tramitação processual, ferindo os princípios da economia e celeridade da prestação jurisdicional.
[...]
Ademais, insta consignar que somente a denunciação da lide feita pelo requerido Nelço Santos houve pronunciamento judicial, deferindo-a, havendo omissão em relação as demais.
Posto isso, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade da prestação jurisdicional, indefiro os pedidos de denunciação da lide constante nos autos, prosseguindo o processo sem os denunciados, resguardando o direito de regresso.
[...]
Por outro norte, no tocante às provas, é cediço que elas têm como destinatário o juiz da causa e como finalidade a formação de seu convencimento.
No caso versando, tenho que as provas documentais acostadas aos autos são suficientes para um julgamento correto e seguro da lide, dispensando a produção de prova pericial e testemunhal, que se mostram, in casu, desnecessárias, dispendiosas e nitidamente protelatórias.
Assim sendo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: [...]
Já em relação a prova pericial, o artigo 420, parágrafo único, inciso II, do mesmo Diploma Legal, determina que o juiz indeferirá a perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas, conforme a seguir transcrevo: [...]
Ressalte-se, por oportuno, que os quesitos apresentados nos autos não buscam a eventual fraude na procuração e nas escrituras que deram origem às matrículas, mas sim evitar eventual responsabilização civil ou penal, que não é objeto desta lide.
Pelo exposto, indefiro a produção de provas periciais e testemunhais, por entender serem desnecessárias, dispendiosas e protelatórias no caso versando, sendo suficiente a prova documental acostada.
Por conseguinte, determino a devolução do valor depositado às fls. 469 pelos autores à título de pagamento dos honorários do perito nomeado.
Feitas essas considerações, e por tratar-se de questão de direito e de fato, que não necessitam de maior dilação probatória, com fundamento no artigo 330, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo antecipadamente a lide.
Inicialmente, cumpre-me analisar as preliminares levantadas.
[...]
No tocante a preliminar de carência de ação argüida na contestação pelos requeridos Walter Trabachin e Martha Fonseca Manzano Trabachin, tenho que também deve ser rejeitada, pois o pedido é juridicamente possível e as partes são legítimas e interessadas.

Portanto, rejeito as preliminares arguidas.
A seguir, pertinente a matéria prejudicial de mérito acerca da ocorrência do instituto da prescrição no caso versando, levantada pelos requeridos Walter Trabachin e Martha Fonseca Manzano Trabachin na contestação, tenho que a mesma deve ser afastada, por tratar a pretensão em análise de natureza perpétua ou imprescritível.
À respeito, estabelece o artigo 169, do Código Civil, in verbis: “O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.
Nesse sentido, leciona o eminente professor Nelson Nery Junior: [...]
Superadas tais matérias, passo a analisar o mérito. [...]
Pois bem, no caso versando, verifico que no dia 20/10/1995 a matrícula no 19.221 do Cartório do 6o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT, que dispunha sobre uma área de terras com 9.999 hectares, denominada Fazenda Boa Vista, foi transferida para o Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, recebendo a numeração 2.999, conforme documento de fl. 418.
Na mesma data, o Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em virtude de Escritura Pública de Compra e Venda de 9.938,75 hectares dos 9.999 hectares da Fazenda Boa Vista, lavrada às fls. 93/94, do Livro no 182/A, do Cartório do 3o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (fls. 39/40), abriu nova matrícula sob o número 3.000, conforme documento de fl. 419.
Acontece que a procuração citada em tal escritura pública, como sendo lavrada no Cartório de Registro Civil de Glória de Dourados/MS, no livro 06, fl. 45, concedendo os vendedores poderes a Reynaldo Massi Júnior, não existe, conforme certidão do Tabelião Titular desse Cartório, constante à fl. 77, que transcrevo a seguir:
“Certifico e dou fé em função de meu cargo, que revendo em CARTÓRIO, os livros e papeis a meu cargo, que às fls. 45, do Livro 06 de registro de procurações deste Cartório, de 18.09.92, INEXISTE a procuração em que são outorgantes: CHIKAO NISHIMURA E OUTROS e como outorgado: REYNALDO NASSI JÚNIOR, objetivando a venda de uma área de terras denominada “FAZENDA BOA VISTA” – ÁREA DE 9.999 HAS – Município de Paranatinga/MT, objeto da matrícula no 3000, Livro 2/S do CRI de Chapada dos Guimarães; CERTIFICO mais que às fls. 45, do Livro 06 referido, consta em data de 05/julho de 1965, procuração outorgada por JOSÉ TEIXEIRA BARBOSA E OUTRO, em favor de QUINTINO TEIXEIRA BARBOSA, para fim especial de representá-los em Juízo ou onde se fizer necessário, para acompanhar inventario ou arrolamento dos bens deixados por CELESTINO TEIXEIRA BARBOSA. O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ”.
Essa certidão goza de presunção de veracidade, e ainda, não foi impugnada pelos requeridos. Aliás, os compradores constante na escritura pública em análise sequer apresentaram contestação, apesar de citados e intimados.
Portanto, a procuração em comento é nitidamente falsa e, por conseguinte, inexistente a escritura pública em questão por falta do agente emissor da vontade e da própria manifestação da vontade, elementos constitutivos do negócio jurídico.
De outro norte, verifico que em 28/02/2003 foi aberta a matrícula no 12.075 no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães, em virtude de um suposto Título Definitivo de Terras expedido pelo INTERMAT sob no 4440 em nome de Manoel Molina Frias, referente a uma área rural de 9.999 hectares, denominada Boa Vista, conforme documento de fl. 42.
Em 31/03/2003, o Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em virtude das escrituras públicas de venda e compra lavradas às fls. 148 a 157, livro no 231, 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, desmembrando a citada área, abriu as matrículas no 12.144, 12.145, 12.146, 12.147 e 12.148, conforme documentos de fls. 42/64.
Na matrícula no 12.144, o Sr. Manoel Molina Frias e sua esposa Lucia Amélia Frias transmitem 3.333 hectares da Fazenda Boa Vista para o Sr. Vicente Mateus da Silva, por meio da escritura pública de venda e compra lavrada às fls. 148/149, livro 231, aos 21.03.2003, no 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, conforme documento de fls. 43/45, a qual foi transferida para o Cartório do 1o Oficio desta Comarca com a numeração 598 (fls. 46/47).
Na matrícula no 12.145, o Sr. Manoel Molina Frias e sua esposa Lucia Amélia Frias transmitem 1.170,0119 hectares da Fazenda Boa Vista para o Sr. João José Viana, por meio da escritura pública de venda e compra lavrada às fls. 150/151, livro 231, aos 21.03.2003, no 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, conforme documento de fls. 52/54, a qual foi transferida para o Cartório do 1o Ofício desta Comarca com a numeração 599 (fl. 55).
Na matrícula no 12.146, o Sr. Manoel Molina Frias e sua esposa Lucia Amélia Frias transmitem 1.000,00 hectares da Fazenda Boa Vista para a Sra Cristiane Pereira Rodrigues de Sousa, por meio da escritura pública de venda e compra lavrada às fls. 152/153, livro 231, aos 21.03.2003, no 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, conforme documento de fls. 62.
Na matrícula no 12.147, o Sr. Manoel Molina Frias e sua esposa Lucia Amélia Frias transmitem 2.100 hectares da Fazenda Boa Vista para o Sr. Pedro Bianchi e sua esposa Emília Ripoli Bianchi, por meio da escritura pública de venda e compra lavrada às fls. 154/155, livro 231, aos 21.03.2003, no 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, conforme documento de fls. 63.
Na matrícula no 12.148, o Sr. Manoel Molina Frias e sua esposa Lucia Amélia Frias transmitem 2000 hectares da Fazenda Boa Vista para o Sr. Fernando Freitas Ribas, por meio da escritura pública de venda e compra lavrada às fls. 156/157, livro 231, aos 21.03.2003, no 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT, conforme documento de fls. 64.
Posteriormente houve transmissão dessas áreas a terceiros, conforme o contido no relatório desta decisão, os quais integram o pólo passivo da presente ação.
Acontece que o transmitente Manoel Molina Frias faleceu no dia 21 de agosto de 1969, ou seja, bem antes da data da confecção das citadas escrituras públicas (21.03.2003), conforme certidão de óbito de fl. 80, não podendo ter comparecido no Cartório do 2o Ofício da Comarca de Várzea Grande/MT para assinatura das escrituras.
Se não bastasse isso, vislumbra-se que consta como esposa de Manoel Molina Frias nas citadas escrituras a Sr.a Lucia Amélia Frias, enquanto que na certidão de óbito, observa-se que a viúva chama-se Esperança Martin Molina.
Provavelmente, fraudadores proporcionaram a abertura da matrícula no 12.075 no Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, em virtude de Título Definitivo de Terras expedido pelo INTERMAT sob no 4440, de origem duvidosa, e depois, passando pelo proprietário primitivo e sua dita esposa, assinaram as escrituras públicas de compra e venda de fls. 148 a 157, livro no 231, do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, desmembrando a área descrita, abrindo as matrículas no 12.144, 12.145, 12.146, 12.147 e 12.148, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT.
Ademais, insta consignar que os requeridos que contestaram a ação não impugnaram veementemente a falsidade das escrituras públicas, mas sim tentaram afastar eventual responsabilização civil e criminal.
Desta forma, as provas existentes nos autos não deixam também margem à dúvida de que as escrituras públicas acima citadas são inexistentes, por falta do agente emissor da vontade e da própria manifestação da vontade, elementos constitutivos do negócio jurídico.
Como se vê, estamos diante de uma grande fraude imobiliária, em que uma área de terra originalmente matriculada com 9.999 hectares foi matriculada em duplicidade, passando para mais de 19.000 hectares, visando oferecerem fraudulentamente a bancos e grandes empresas em garantia de empréstimos, ou assegurar fraudulentamente o Juízo em ações judiciais.
O caso é grave e merece atenção e apuração pelas autoridades constituídas, visando detectar os reais infratores, inclusive eventual participação de funcionário público, punindo-os com rigor.
Por fim, registro que a inexistência das escrituras públicas gera o mesmo efeito do ato jurídico nulo, ou seja, a nulidade de todos os atos imobiliários que dela deriva.
À respeito, preconiza o artigo 169, do Código Civil Pátrio, in verbis:
“O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”.
ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR a inexistência da escritura pública de compra e venda de fls. 93/94, do Livro no 182/A, do Cartório do 3o Ofício da Comarca de Cuiabá/MT (fls. 39/40), e das escrituras públicas de compra e venda de fls. 148 a 157, livro no 231, do 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Várzea Grande/MT, bem como a nulidade de todos os atos imobiliários que delas derivarem, consistente nos registros e nas matrículas nos 2.999, 3.000, 12.075, 12.144, 12.145, 12.146, 12.147, 12.148, 12.541, 12.542 e 12.530, todas do 1o Tabelionato e Registro de Imóveis da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, e nas matrículas no 598, 599 e 4.262 do Cartório do 1o Ofício desta Comarca de Paranatinga/MT, restabelecendo o registro imobiliário e a matrícula no 19.221 do Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.
Encaminhe-se cópia dos autos à e. Corregedoria-Geral da Justiça para ciência e as providências que entender necessárias.
Encaminhe-se cópia dos autos ao Ministério Público para ciência e as providências criminais que entender necessárias, nos termos do artigo 40, do Código de Processo Penal.
Deixo de instaurar processo administrativo contra o Registrador do 1o Ofício da Comarca de Paranatinga/MT em virtude de sua conduta limitar-se aparentemente a transferência de matrículas de Chapada dos Guimarães/MT para Paranatinga/MT, não observando irregularidades nessa transferência.
Oficie-se ao Cartório do 1o Ofício da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, bem como ao Cartório do 1o Ofício desta Comarca de Paranatinga/MT para averbação da presente sentença na margem das matrículas acima citadas, a fim de dar conhecimento a terceiros enquanto não torne imutável a presente decisão e efetivamente canceladas as matrículas.
Condeno os requeridos nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 20, § 4o, do CPC.

Vale ressaltar, que para o enfrentamento de uma decisão judicial revela-se imprescindível o combate dos pontos que seja considerado pelo Recorrente como produto de erros in judicando ou de erros in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso.
É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois o Apelante se olvida em dialogar com a resposta estatal que lhe foi devidamente entregue.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Câmara:
APELAÇÃO CIVEL – AUSÊNCIA DE ATAQUE FRONTAL DA SENTENÇA – PARTE DO RECURSO NÃO CONHECIDO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – ART. 1010, INCISO III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – VÍCIO REDIBITÓRIO – DEMONSTRAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I E II DO CPC – CONSTITUIÇAO DO DIREITO ALMEJADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇAO. Recurso conhecido em parte e desprovido.
(1)- A aquisição de veiculo usado através de empresa meramente intermediaria caracteriza relação de consumo e, neste contexto, trata-se de obrigação solidária, quer do proprietário, quer do intermediário que está envolvido na cadeia comercial. Pode, em face de aplicação do CDC, a rigor do art. 7, o lesado ajuizar ação indenizatória contra todos ou tão somente contra um dos personagens envolvido naquela relação negocial.
(2)-Se, em relação às preliminares levantados, não manifesta o recurso qualquer ataque frontal e específico em relação à sentença que os eliminou, limitando a reportar para que o Tribunal analise a contestação apresentada em primeiro grau de jurisdição, parte do recurso não contém dialeticidade, violando o inciso III, do art. 1010 do CPC, não residindo condições formais, não é conhecido em grau recursal.
(2)-Se o autor, embora adquirindo veículo usado, em seqüência, verifica-se avaria no seu motor, queimando óleo, prestes a fundir, este se caracteriza vício oculto, sujeito ao responsável pela negociação ao pagamento dos danos materiais e morais, nos termos vertidos na sentença.
(4)-Limitando o recurso a discutir o direito, não sendo este provido, não verberando ataque em relação aos valores da condenação, reside aceitação tácita nesta parte da sentença, dispensando consideração em nível recursal. (TJMT. Apelação n.o 1004184-34.2016.8.11.0003. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Julgado em 10/02/2021. Publicado em 12/02/2021).

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA DESFAVORÁVEIS AO BANCO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 – A apelação que deixa de atacar, de forma específica e fundamentada, os fundamentos da sentença na parte que lhe é desfavorável, não merece conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade.
2 - Na decisão recorrida, a Juíza a quo validou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado, assim como os descontos mensais de 30% do valor da fatura, efetivados na folha de pagamento da Agravada, além da cobrança do restante por meio de fatura de cartão de crédito. Inobstante isso, reduziu a taxa de juros remuneratórios contratada, de 4,70% ao mês, para 1,75% ao mês desde o início da relação contratual.
3 – No recurso de apelação, o Banco não se insurgiu quanto à redução da taxa dos juros remuneratórios, sendo vedado ao julgador analisar, de ofício, matéria não devolvida para o duplo grau de jurisdição. (TJMT. Apelação n.o 1005766-13.2020.8.11.0041. Desa. Clarice Claudino da Silva. Julgado em 26/08/2020. Publicado em 01/09/2020).

Observa-se, nesse panorama, que o Recorrente não se insurge, de maneira direta e específica, quanto aos fundamentos utilizados pelo Juiz singular para a rejeição dos pedidos.
Com efeito, as razões de mérito não se harmonizam com o que está posto na sentença, conforme determina o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.
Oportuna a lição de Flávio Cheim Jorge:
Situação que se assemelha à ausência de fundamentação da apelação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso em que a apelação é interposta. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da sentença, ou a outro fato que justifique a modificação dela. Se as razões da apelação forem completamente diversas do objeto litigioso, não há como se admitir o recurso de apelação. ("Apelação Cível: teoria geral e admissibilidade". 1a ed., Revista dos Tribunais, 1.999, p. 176). (sem grifos no original)

Cristalina, assim, a violação ao princípio da dialeticidade porquanto esta Apelação não combate de forma expressa os fundamentos da sentença, ensejando o não conhecimento do recurso.
Feitas essas considerações não conheço do recurso de Walter Trabachin e sua esposa Martha Manzano Fonseca, ante a perda superveniente do interesse recursal e, não conheço de Apelo de Nelço dos Santos, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
Registro que o caso não enseja pronunciamento sobre honorários recursais pois, de acordo com a Enunciado Administrativo n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça, somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC". No caso, a sentença foi publicada em 14/12/2011 (DJE n.o 8708).
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal convocado) e DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DE AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 30 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA